Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REMISSÃO JUDICIAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO JUDICIAL COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O art. 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que “a medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público”.
2. O Juízo da Execução tentou de todos os modos entrar em contato com o adolescente para que este cumprisse o que restou acordado quando da imposição da remissão. No entanto, o que se observa é que desde que a medida foi aplicada, ele apenas compareceu a três encontros e ignorou todos os demais, inclusive os chamados do Poder Judiciário.
3. Tendo sido oportunizado o cumprimento de medida de liberdade assistida, como forma de remissão, e simplesmente ignorar referido acordo, quer dizer que o adolescente ainda não percebeu a importância de arcar com as consequências de seus atos. A manutenção da remissão, portanto, apresenta risco de dano à ressocialização do adolescente e à ordem pública.
4. Recurso provido.